Tribunal: TJSP
Processo: 2139439-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e uso de documento falso – Excesso de prazo para formação da culpa – Não ocorrência - Processo que segue seu trâmite regular – Inexistência de desídia a ser atribuída ao MM. Juízo a quo ou à acusação – Ausência de requisitos da prisão preventiva – Reiteração de Habeas Corpus anteriormente ajuizado e julgado – Inadmissibilidade – Pedido não conhecido neste

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e uso de documento falso – Excesso de prazo para formação da culpa – Não ocorrência - Processo que segue seu trâmite regular – Inexistência de desídia a ser atribuída ao MM. Juízo a quo ou à acusação – Ausência de requisitos da prisão preventiva – Reiteração de Habeas Corpus anteriormente ajuizado e julgado – Inadmissibilidade – Pedido não conhecido neste ponto - Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ, ademais, que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Não conhecimento – Ordem parcialmente conhecida e, no mais, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2139439-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JULIO CESAR PAULA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139439-94.2020.8.26.0000 -Voto no 39453 – M
2
Habeas Corpus no 2139439-94.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1500381-06.2020.8.26.0495
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Registro
Impetrantes: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: JULIO CESAR PAULA DOS SANTOS
Voto no 39453
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas e uso de documento falso
Excesso de prazo para formação da culpa Não ocorrência -
Processo que segue seu trâmite regular Inexistência de desídia a
ser atribuída ao MM. Juízo a quo ou à acusação Ausência de
requisitos da prisão preventiva Reiteração de Habeas Corpus
anteriormente ajuizado e julgado Inadmissibilidade Pedido não
conhecido neste ponto - Pandemia do COVID-19 - Recomendação
62/2020 do CNJ, ademais, que possui, como o próprio nome diz,
caráter de recomendação
Não conhecimento
Ordem
parcialmente conhecida e, no mais, denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de JULIO CESAR PAULA DOS SANTOS, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Registro.
De início, narra que o paciente foi preso
preventivamente em 03.03.2020, pela suposta prática do crime
de tráfico de drogas. Em 02.04.2020, foi apresentada a
denúncia, a qual foi recebida no mesmo dia. Foi expedida carta
precatória para citação do réu apenas no dia 20.05.2020. Até o
momento, entretanto, não há notícias nos autos sobre a citação
do réu e, consequentemente, não há data designada de audiência
de instrução e julgamento. Diante disso, foi formulado pedido de
liberdade provisória em favor do acusado, que restou indeferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139439-94.2020.8.26.0000 -Voto no 39453 – M
3
Nesse contexto, sustenta a ocorrência de
excesso de prazo para formação da culpa, considerando que o
paciente se encontra preso há mais de 03 meses e seu processo,
que não é dotado de complexidade, não teve o andamento
adequado. Sustenta, ademais, a ausência dos requisitos que
autorizam a manutenção da custódia cautelar. Nesse passo,
pontua a inexistência de indícios de que, em liberdade, o acusado
apresentará risco à ordem pública, à instrução processual ou
buscará se furtar da aplicação da lei penal. Além disso, é
primário e o crime em tese cometido não se reveste de violência
ou grave ameaça à pessoa.
Ressalta, por fim, o cenário atual, marcado
pela pandemia do COVID-19, sendo certo que a manutenção do
cárcere contribui para a propagação do vírus e, assim, se revela
desproporcional. Por fim, requer a expedição de alvará de
soltura em favor da paciente, concedendo-se o direito de
responder ao processo em liberdade (fls. 01/11).
A liminar foi indeferida à fls. 152/157.
Foram prestadas as informações pelo MM.
Juízo a quo, (fls. 158/160), manifestando-se a D. Procuradoria
de Justiça pelo conhecimento parcial da impetração e, nessa
extensão, a denegação da ordem (fls. 163/175).
Relatei.
O
presente
writ
comporta
parcial
conhecimento, devendo, no mais, ser denegado.
Consoante
informações
prestadas
pela
autoridade impetrada paciente foi preso em flagrante delito no
dia 02 de março de 2020, por infração, em tese, ao disposto no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 333 do Código Penal.
Com a apresentação do paciente perante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139439-94.2020.8.26.0000 -Voto no 39453 – M
4
Juízo, no dia seguinte, realizou-se a audiência de custódia,
oportunidade em que o paciente passou a ser entrevistado pelo
MM. Juiz acerca das circunstâncias da prisão, conforme mídia
audiovisual. Na sequência, após manifestação do Ministério
Público e da Defensoria Pública, foi proferida decisão que
converteu a prisão flagrancial em preventiva, não se mostrando
suficiente ou adequada a substituição da prisão por medidas
cautelares em meio aberto (art. 319do CPP).
Os autos foram relatados pela d. autoridade
policial em 25 de março de 2020, tendo sido remetidos com
vista ao Ministério Público.
Na data de 02 de abril de 2020, o paciente
foi denunciado como incurso no artigo33, caput, da Lei
11.343/06 e artigo 333 do Código Penal, tudo na forma do artigo
69 do Código Penal.
A denúncia foi RECEBIDA na mesma data,
sendo determinada a citação do paciente, nos termos dos arts.
396 e 396-A do Código de Processo Penal. Houve expedição de
carta precatória para a citação do paciente na Comarca de São
Vicente-SP, tendo em vista sua transferência para o C.D.P. de
São Vicente Atualmente, aguarda-se o retorno da carta
precatória cumprida.
Por fim, pontuou a autoridade impetrada que
na data de 09 de junho de 2020, a Defensoria Pública
protocolizou pedido de relaxamento da prisão preventiva em
razão do excesso de prazo. O Ministério Público manifestou-se
contrariamente. Destarte, em 16 de junho de 2020, a autoridade
apontada como coatora proferiu decisão no seguinte teor:
"Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva
formulado em favor de JULIOCESAR PAULA DOS SANTOS,
aduzindo-se, em suma, que o réu está preso há mais de 90 dias e
que, devido à pandemia da COVID-19, a prisão deveria ser
reavaliada, dada a maior chance de propagação do vírus nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139439-94.2020.8.26.0000 -Voto no 39453 – M
5
estabelecimentos criminais. O Ministério Público se manifestou
contrário (fls. 125/128).É o relatório. DECIDO. Anoto que o
feito tem trâmite regular e o réu encontra-se preso há pouco
mais de 90 dias(detido em flagrante em 02/03/2020).Já
ofertada e recebida a denuncia (fls. 50), expedida carta
precatória para citação do réu, pendendo apenas a comunicação
de seu cumprimento e apresentação de defesa preliminar. Nesse
contexto, reputo plenamente observado o Comunicado CG no
78/2020 e o artigo316, parágrafo único, do Código de Processo
Penal, ficando pois mantida a decretação da prisão preventiva e
INDEFERIDO o pleito defensivo liberatório ora formulado.
Subsistem os fundamentos que ensejaram a decretação, não
constituindo a pandemia do COVID-19 motivo exclusivo a
justificar a pronta liberação de todos os réus presos,
especialmente daqueles que não se encontram comprovadamente
em grupo de risco. Ressalto a gravidade singular dessa infração,
notadamente
a
natureza
e
significativa
quantidade
do
estupefaciente apreendido, especificamente os 1642 pinos de
cocaína, mais 1500 pedras de "crack" e mais 179 porções de
maconha, somados à falta de comprovada ocupação e trabalho
lícito e, inobstante isso, a apreensão concomitante de relevante
quantia em dinheiro fracionado e sem origem (R$1.333,00), tudo
a evidenciar, em tese, o exercício da atividade ilícita. Ciência ao
M.P e Defensoria Pública."
Pois bem.
Não há que se falar em excesso de prazo
para formação da culpa.
Como se vê, o feito está em regular
andamento, não se vislumbrando desídia por parte do Juízo de
origem, que tem realizado todos os atos processuais dentro de
um prazo razoável e em busca do esclarecimento dos fatos e da
verdade real, não havendo que se falar em constrangimento ilegal
por excesso de prazo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139439-94.2020.8.26.0000 -Voto no 39453 – M
6
Destaca-se que alguns processos podem não
ter a agilização ideal, exigindo maior dispêndio de tempo, o que
não autoriza, entretanto, o relaxamento da prisão, ante a
inexistência de desídia a ter atribuída ao respectivo Juízo, ou à
acusação.
Vale
ressaltar,
ainda,
que
os
prazos
indicados para o fim da instrução criminal servem apenas como
parâmetro geral, porquanto variem conforme as singularidades
de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os
tem mitigado.
Nesse sentido é o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
REQUISITOS
DA
PRISÃO
CAUTELAR.
MATÉRIA
NÃO
APRECIADA
PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
EXCESSO
DE
PRAZO
NA
FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO
DESDE
5/9/2008.
DILIGÊNCIAS
REQUERIDAS PELA DEFESA E ACUSAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO. SÚMULA 64/STJ. (...) 3. De
outra parte, segundo pacífico entendimento
doutrinário e jurisprudencial, a configuração de
excesso de prazo na instrução não decorre de
soma aritmética de prazos legais. A questão
deve
ser
aferida
segundo
critérios
de
razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades
do
caso
concreto.
4.
Na
hipótese,
a
necessidade de designação de nova data para
inquirição de testemunhas arroladas pela
defesa e pela acusação, em virtude do não
comparecimento na audiência anterior, afasta a
coação ilegal apontada, porquanto a culpa não
pode
ser
imputada
ao
magistrado,
que,
simplesmente, deferiu as diligências requeridas
pelas partes na busca da verdade real. 5. Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139439-94.2020.8.26.0000 -Voto no 39453 – M
7
efeito, não há que se falar em excesso de
prazo que possa ser atribuído ao Judiciário,
razão pela qual, até o momento, inexiste coação
ilegal sobre a liberdade de locomoção do
paciente. 6. Habeas corpus denegado.” (HC
123676/AP, rel. Min. OG FERNANDES, sexta
turma, j. 23/04/2009, DJe 25/05/2009).
No presente caso, há que se considerar,
ainda, o atual cenário mundial, marcado pela pandemia do
COVID-19, que impossibilitou, por ora, o cumprimento da carta
precatória
para
sua intimação, tendo em vista a sua
transferência para o C.D.P. de São Vicente, sequer designação
de audiência, não havendo que se falar, frisa-se, em desídia por
parte do MM. Juízo de origem.
Confira-se:
Habeas Corpus Tráfico de drogas Requerimento
de revogação da prisão preventiva e alegação de
excesso de prazo na formação da culpa. Revogação
da prisão preventiva - Impossibilidade. Presença dos
requisitos
da
custódia
cautelar

Despachos
suficientemente fundamentados. Paciente incurso,
em tese, na prática de crime equiparado a hediondo,
para o qual é legalmente vedada a liberdade
provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas
declaração de inconstitucionalidade do referido
dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum
decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de
afronta ao princípio da presunção de inocência

Estado que detém os meios cabíveis para a
manutenção da ordem pública, ainda que em
detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em
que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade
da aplicação de medidas cautelares alternativas, por
insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos
fatos tratados nos autos principais. Excesso de
prazo - Prazo para o término da instrução
criminal que não se baseia em meros cálculos
aritméticos, sendo permitida sua dilação desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139439-94.2020.8.26.0000 -Voto no 39453 – M
8
que haja a devida justificativa. Neste caso, a
ocorrência de evento de força maior (Pandemia de
Covid-19)
gerou
a
suspensão
da
audiência
designada, não tendo ocorrido qualquer tipo de
desídia
por
parte
do
Magistrado.
Não se
vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o
relaxamento da prisão por excesso de prazo.
Pleito de concessão de liberdade em virtude da
pandemia
de
Covid-19,
com
aplicação
da
Recomendação 62/2020 do CNJ Pedido que não foi
realizado em 1o Grau, de forma que sua análise
implicaria em supressão de Instância. Ordem
denegada.
(TJSP;

Habeas
Corpus
Criminal
2055212-74.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Ely
Amioka; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Taubaté - 3a. Vara Criminal; Data
do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro:
28/04/2020) (g.n.)
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Prisão
preventiva fundamentada na garantia da ordem
pública. Apreensão de 02 tijolos de maconha, pesando
1,568 kg. Paciente reincidente e que possui maus
antecedentes. Excesso de prazo para a formação
da culpa não configurado. Suspensão do processo
justificada em face da pandemia do COVID-19. A
situação excepcional pela pandemia em curso não
autoriza a liberação automática de presos pelo
risco de contágio, devendo ser avaliado cada caso
concreto. Não demonstrado que o paciente é
acometido de alguma doença, colocando-o no grupo de
risco, ou que a equipe de saúde do estabelecimento
prisional não está tomando as devidas providências
para evitar a propagação do vírus. Ordem denegada.
(TJSP;

Habeas
Corpus
Criminal
2062790-88.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Diniz
Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2a Vara;
Data do Julgamento: 13/04/2020; Data de Registro:
27/04/2020) (g.n.)
No mais, verifica-se que a autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139439-94.2020.8.26.0000 -Voto no 39453 – M
9
impetrada procedeu à revisão da necessidade da manutenção da
custódia
cautelar
do
acusado,
de
maneira
devidamente
fundamentada, não havendo, do mesmo modo, constrangimento
ilegal a ser reconhecido.
Não há que se falar, portanto, em ausência
de motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada, não
havendo como se cogitar de falta de fundamentação
que pudesse inquinar de nula a respectiva decisão que
abordou com objetividade a ausência dos requisitos
para a obtenção da liberdade” (TJSP, Habeas
Corpus no 1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal,
Rel. DES. DÉCIO BARRETTI, j. 08/02/2007).
No mais, no tocante ao pedido de revogação
da prisão preventiva alegando a ausência de seus requisitos,
trata-se, como bem pontuado pelo d. Procurador de Justiça, de
mera reiteração do pedido formulado anteriormente, no HC no
2040308-49.2020.8.26.0000,
de
relatoria
deste
Desembargador e julgados por esta C. 4a Câmara Criminal,
reconhecendo
a
existência
de
indícios
suficientes
de
materialidade e autoria, bem como a presença dos requisitos da
manutenção da prisão preventiva.
Vejamos o julgado proferido no Habeas
Corpus no 2040308-49.2020.8.26.0000, desta Relatoria:
“HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas e
corrupção ativa Pleito de revogação da prisão
preventiva

Impossibilidade

Decisão
suficientemente fundamentada - Inteligência
dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os
requisitos ensejadores da decretação da medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139439-94.2020.8.26.0000 -Voto no 39453 – M
10
- Necessidade de garantia da ordem pública -
Condições
pessoais
favoráveis
que
não
inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de
quaisquer das medidas cautelares previstas no
art. 319, do Código de Processo Penal

Possibilidade de oferecimento de acordo de não
persecução penal, com fundamento na aplicação da
causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33 da
Lei de Drogas Descabida a previsão de incidência
do redutor, tendo em vista que questões desta
natureza demandam exame do conjunto probatório
e análise fática, o que foge da esfera de
apreciação nos estreitos limites do writ -
Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem
denegada.” (g.n.).
Desta forma, nesta parte, por se tratar de
mera
reiteração
de
Habeas
Corpus
já
interposto,
consubstanciado nos mesmos fundamentos já analisados por esta
C. Câmara, a presente ordem não deve ser conhecida.
No tocante a Pandemia e a alegação de que a
manutenção do paciente no cárcere contribui para a propagação
do vírus e, assim, se revela desproporcional, oportuno ressaltar
que não se desconhece os elevados propósitos que levaram a
edição da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de
Justiça, porém, como o próprio nome diz, trata-se, nada mais,
que uma recomendação, uma advertência, não sendo caso,
portanto, de aplicação imediata e automática.
Importante registrar, ademais, que não foi
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco
Aurélio.
Ressalta-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139439-94.2020.8.26.0000 -Voto no 39453 – M
11
No
presente
caso,
ademais,
não
se
demonstrou, concretamente, a justificação do deferimento
excepcional do pleito ou que o paciente estaria submetido a risco
iminente.
Confira-se
recentes
julgados
deste
E.
Tribunal relativos ao tema:
Habeas
corpus

Liberdade
em
razão
da
disseminação do covid-19
Pretensão que não foi
analisada pelo juízo de origem
Ausência de
indicação de que o paciente está em risco iminente
Supressão de instância Ordem denegada. (TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2064757-71.2020.8.26.0000; Relator (a): Alexandre
Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Criminal; Foro de São Vicente - Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 15/04/2014; Data de
Registro: 05/05/2020)
Habeas Corpus. Impetração visando a concessão
de prisão domiciliar com base na pandemia de
Covid-19. Ausência de decisão em 1o Grau.
Supressão
de
instância.
Inexistência
de
constrangimento ilegal. Ordem não conhecida.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2057338-
97.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz Fernando
Vaggione; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ; Data do
Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro:
05/05/2020)
Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser
reconhecida.
Isto posto, CONHEÇO PARCIALMENTE a
presente impetração e, no mais, DENEGO a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139439-94.2020.8.26.0000 -Voto no 39453 – M
12
EDISON BRANDÃO
Relator